Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DO SUPOSTO AGRESSOR. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Lei Henry Borel (Lei no 14.344/2022) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. E, dentre as importantes estratégias introduzidas para prevenir situações de violência, está a imediata apreensão de arma de fogo sob a posse do suposto agressor, sendo dever do magistrado assim determinar.
2. A apreensão imediata de armas em casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes é crucial para sua proteção integral, conforme a Constituição Federal e a Lei no 14.344/2022, além de conferir efetividade às medidas protetivas de urgência, prevenindo a escalada da violência, em linha com a Recomendação no 115/2021 do CNJ.
3. Considerando que o suposto agressor, genitor da criança, é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), indubitável que a posse do material bélico implementa o risco ao qual está submetido o menor, no contexto de violência doméstica e familiar, máxime considerando os relatos de familares de que é uma pessoa agressiva e já agrediu fisicamente o filho, o qual, por sua vez, se sentia coagido pela exposição habitual da arma.
4. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.